Tribunal: TJES
Processo: 5028207-72.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028207-72.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VITOR FERREIRA DA CRUZ MOREIRA
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5028207-72.2023.8.08.0048

Recorrente:
JOAO VITOR FERREIRA DA CRUZ MOREIRA

Recorridos:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CURSO. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. ALEGA O AUTOR QUE CURSAVA JUNTO A REQUERIDA O CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, MAS QUE POR NÃO ACHAR ADEQUADO O CORPO DOCENTE E O ATENDIMENTO DA REQUERIDA, APÓS O PRIMEIRO PERÍODO SOLICITOU O CANCELAMENTO DO CURSO, CONTUDO VEM SENDO COBRADO PELO PERÍODO DO SEGUNDO SEMESTRE POIS A REQUERIDA EM VEZ DE REALIZAR O CANCELAMENTO, REALIZOU O TRANCAMENTO DO CURSO, HAVENDO COBRANÇAS E INCLUSÃO DO SEU NOME JUNTO AO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, PELO QUE POSTULA O CANCELAMENTO E A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS COBRADOS, COM A BAIXA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA

QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA O FIM DE RECONHECER A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DA PARTE AUTORA JUNTO A REQUERIDA A PARTIR DE SETEMBRO DE 2021, DEVENDO A REQUERIDA PROCEDER AS BAIXAS DE QUAISQUER APONTAMENTOS EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS AO CRÉDITO (SPC E SERASA), SOB PENA DE MULTA DE R$100,00 POR COBRANÇA OU POR DIA DE NEGATIVAÇÃO (INCLUSÃO OU MANUTENÇÃO).

RECURSO INOMINADO

DA PARTE REQUERENTE PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A REQUERIDA SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS NO VALOR DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) OU O VALOR QUE APURAR SER RAZOÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
PRECEDENTE DO STJ (SÚMULA 385). DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. EXISTÊNCIAS DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. COBRANÇAS ORIUNDAS DE PERÍODO EM QUE, PARCIALMENTE, O CONTRATO VIGORAVA.
SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)